Tribunal: TCU
Processo: 013.215/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1792/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 1996/2020-TCU-Plenário ; em considerar prejudicada a determinação exarada no item 9.3.3 do aludido decisum ; em considerar não cumpridas as determinações proferidas nos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.4 e item 9.4 e subitens, todos da mencionada decisão; e em dar ciência desta deliberação à Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde (CGSPD/MS) e à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, sem prejuízo das medidas processuais especificadas a seguir. 1. Processo TC- Processo 013.215/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Fixar novo e improrrogável prazo: 1.6.1.1. de 30 (trinta) dias para que a Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde (CGSPD/MS) cumpra as determinações contidas nos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.4, todos do Acórdão 1996/2020-TCU-Plenário ; 1.6.1.2. de 60 (sessenta) dias para que a Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde cumpra as determinações contidas no item 9.4 e seus subitens, todos do Acórdão 1996/2020-TCU-Plenário ; 1.6.2. deixar assente aos órgãos supramencionados sobre a possibilidade de aplicação de sanção aos responsáveis, em caso de descumprimento das determinações no prazo ora fixado, de acordo com os pareceres da SecexSaúde.